Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO SOB O RITO DA LEI 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA ANTECIPADA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANÁLISE DAS DEDUÇÕES EFETUADAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento sob o rito da Lei n. 14.181/21 (Lei do Superendividamento), indeferiu o pedido de tutela antecipada para (i) limitar a 30% (trinta por cento) a totalidade dos descontos efetuados em contracheque e em conta corrente do autor para pagamento de dívidas de operações de crédito; e (ii) suspender a exigibilidade das dívidas até a realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ou fixação do plano compulsório de pagamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, firmou a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a licitude dos descontos incidentes sobre a conta-corrente da parte agravante, decorrente de mútuo regularmente contratado com as instituições bancárias/agravadas. Igualmente, inexiste demonstração de violação ao percentual máximo para os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial e consequente constatação da situação de superendividamento requer análise pormenorizada dos descontos efetuados em folha de pagamento e na conta-corrente do agravante a fim de aferir, ao fim, a disponibilidade de valores em quantia inferior ou superior ao limite definido como mínimo existencial pelo art. 3o do Decreto-Lei n. 11.150/2022, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias.
5. Além disso, o art. 4o do Decreto n. 11.150/2022 estabelece um rol de créditos que não são computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial, a exemplo do cartão de crédito (inciso II) e do cheque especial (inciso III). Essa circunstância também sobreleva a necessidade de verificação atenta do acervo documental coligido aos autos a fim de discriminar quais débitos devem ser incluídos e quais devem ser excluídos no cômputo do superendividamento.
6. De modo semelhante, a verificação da natureza dos empréstimos contratados (consignados ou comuns) e da proporção dos descontos efetuados em relação à renda do agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação e pelo tema 1.085 do c. STJ, demanda a investigação mais profunda do mérito da questão, não recomendada no juízo sumário de cognição. Frisa-se, não ressai, de plano, que o agravante mantenha em sua conta quantia mensal inferior à indicada pelo Decreto 11150/22, com a nova redação que lhe foi conferida ao seu art. 3o, pelo Decreto 11.567/23.
7. Não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito em relação aos pedidos de limitação dos descontos e de aplicação de medidas de tratamento do superendividamento, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

8. Recurso conhecido e desprovido.